Tribunal: STF
Processo: AI 791069
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. 1. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. PERMANECEU INCÓLUME UM DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. 


1. Caso em que entendimento diverso demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência que não tem lugar nesse momento processual. 




2. A jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988. 




3. Incidência da Súmula 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles“). 




Agravo regimental desprovido.